Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vistos e etc. Em suas contrarrazões de apelação (ID 32964307 – pág. 4), os apelados/embargantes ENIO BARROSO FERREIRA e ANTONIO HUMBERTO SANTOS NORTE suscitam preliminares de litigância de má-fé, multa por ato atentório à dignidade da justiça e necessidade de observância aos ditames da ação de execução 0702463-35.2019.8.07.0001, que também foi embargada pelos apelados (Embargos à Execução n.o 0710685-89.2019.8.07.0001), que tratou de caso similar e em que proferida sentença de procedência dos embargos, confirmada, a unanimidade, pela 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, “sob risco de se dar entendimento jurídico diverso a fatos idênticos”. Dito isso, intime-se a apelante FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA para que se manifeste sobre as preliminares suscitadas no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se.